Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-06.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000654-06.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (AGRAVANTE), JOSAINE DA SILVA CUNHA - CPF: 025.375.331-78 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1000654-06.2021.8.11.9005

Agravante(s):

MUNICÍPIO DE JANGADA

Agravado(s):

JOSAINE DA SILVA CUNHA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

FAZENDA PÚBLICA – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA GESTANTE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE JANGADA contra a decisão liminar que determinou a reintegração da Autora/Agravada ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que ocupava por contrato temporário, garantindo-lhe a estabilidade provisória prevista na CF/88, durante o período gestacional até o quinto mês após o parto.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida no ID n° 102708490.

A parte agravada aprestou Contrarrazões no ID n° 105755996.

O juízo a quo não prestou informações solicitadas, conforme certidão no ID n° 108494957.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

A parte Agravada possui contrato temporário juntamente ao Município de Jangada e busca a reintegração ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil que ocupava.

Conforme pontuado na decisão que indeferiu a liminar, Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a estabilidade gestacional, garantia constitucional prevista no art. 7º, XVIII da Constituição Federal c/c art. 10, II, “b” da ADCT, é direito reconhecido a qualquer trabalhador, independentemente do regime jurídico a que esteja submetido.

Dentre as garantias constitucionais previstas na Lex Mater, encontra-se no rol dos direitos sociais o art. 7º, XVIII, in verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte
dias;

No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Constituição Federal ainda estabeleceu que:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Veja-se que, a garantia constitucional da estabilidade gestacional restou por estabelecida a toda e qualquer empregada, sem exceções, o que se mostra aplicável inclusive nos contratos temporários firmados para atender à necessidade de excepcional interesse público.

Neste sentido, é o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(Ag.Reg. no RE n° 669.959/AM)

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Estabilidade provisória. Gestante. 3. Militar temporária. 4. Benefício constitucionalmente assegurado. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag.Reg. no AI n° 811.376/SC)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, B DO ADCT. RECURSO DESPROVIDO.

A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b, do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador.

Recurso a qu
e se nega provimento (RE n° 287.905-3/SC)

Seguindo o mesmo entendimento, esta Turma Recursal e o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim decidiram:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA GESTANTE - LICENÇA MATERNIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, já pacificou o entendimento no sentido de que, “as gestantes, independente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou tratadas temporariamente, fazem jus a licença-gestante e, portanto, à estabilidade provisória, nos termos dos artigos 7º, XVIII, da CF e artigo 10, II, b, do ADCT”. 2. Recurso conhecido e improvido.

(RI n° 0000140-87.2015.8.11.0111)

E M E N T A ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO – ESTADO GRAVÍDICO DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO– SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento do STF, servidoras públicas contratadas, ainda que em caráter temporário, que venham a comprovar que durante a vigência do contrato engravidaram, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, II, b das Disposições Constitucionais Transitórias e no artigo 7º, XVIII, da CF.

(Remessa Necessária n° 106920/2017
)

Saliento que, referida garantia constitucional tem por escopo não só a proteção da trabalhadora, mas também, e especialmente, do próprio nascituro, o que justifica a sua previsão irrestrita para todo e qualquer tipo de vínculo de emprego, quer, sendo ele precário ou não.

Logo, alinhado ao entendimento do STF, tenho que a natureza jurídica da contratação (servidora pública temporária) não elide a garantia constitucional da estabilidade gestacional, da qual merece ser preservada em caso de incidência de estado gravídico enquanto perdurar o vínculo.

Desta feita, a situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021